Tribunal: TJDFT
Processo: 0712120-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARÂMETRO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente parâmetro legal, a jurisprudência pátria consolidou entendimento de que, na segunda fase da dosimetria, a pena deverá ser reduzida ou majorada à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo concreta e idônea justificativa para a utilização de fração distinta.
2. Recurso desprovido.